Tribunal: TJMT
Processo: 1000276-34.2019.8.11.0012
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000276-34.2019.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LEONARDO BARICHELLO ALVES - CPF: 701.932.881-41 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. - CNPJ: 07.170.938/0140-78 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. - CNPJ: 07.170.938/0140-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000276-34.2019.8.11.0012

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Nova Xavantina

Parte Recorrente:
Leonardo Barichello Alves

Parte Recorrida:
Cnova Comercio Eletrônico S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
20/03/2023 a 24/03/2023

Ordem na pauta: 400

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRODUTO ADQUIRIDO E NÃO ENTREGUE – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADAS – DEVER DE RESSARCIMENTO – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANO MORAL FIXADO NESSA INSTÂNCIA EM R$ 6.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, independente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Danos morais caracterizados em virtude da não entrega de produto adquirido e pago pelo consumidor, configurando-se a falha na prestação do serviço, o que gera a obrigação de indenizar a título de dano moral
.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença em ação de obrigação de fazer que, julgando improcedente a pretensão inicial, deixou de acolher os pedidos de indenização por dano material e moral.

Narra a parte autora que adquiriu da Reclamada, por comércio
online
, em 09/06/2018, o Smartphone Samsung Galaxy J5 Prime 32GB, no valor de R$ 698,00 (seiscentos e noventa e oito reais) com nota fiscal n° 0006.952.475, sendo que, até a propositura da ação, o produto não lhe foi entregue.

Em suas razões recursais, requer o cumprimento da obrigação de fazer, consistente na entrega do aparelho celular e a fixação de

indenização a título de danos morais, por entender que houve falha na prestação dos serviços fornecidos pela ré, ficando demonstrado, portanto, que suportou muito mais do que meros aborrecimentos.

A ré apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Preliminarmente,
rejeito
a alegação de cerceamento de defesa apresentada pela parte autora/recorrente, pois ela se confunde com o mérito recursal sendo então analisada em conjunto com este.

Nessa esteira,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal aventada pela recorrida, notadamente porque, ainda que genéricos, é possível compreender os fundamentos da pretensão do recorrente, conforme entendimento firmado pelo e. STJ no REsp n. 1.665.741/RS, publicado em 05/12/2019.

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento de falha na prestação do serviço oferecido pela Reclamada, e, consequentemente, do cabimento da indenização por danos morais.

Dos autos se vê que a parte autora, por meio dos protocolos dia 19/06: Protocolo: 180619020124, 18/07: 180718039027, 03/08: 180803009841 e 11/02/19: 190211011285, buscou resolver a lide de forma administrativa.

Ressalto que a parte ré deixou de contestar os protocolos acima informados, colacionando aos autos apenas
print
de tela com informações genéricas e inservíveis para a função probatória.

No suposto informativo de entrega do produto ao reclamante, a data de compra do produto foi registrada como 07/06/2018, contudo, o recorrente acosta a nota fiscal de compra (Id. 153574389) em que a data da compra se deu em 09/06/2018.

Desta forma, como a Recorrida não apresentou quaisquer elementos que corroborem suas alegações, entendo que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC), e, consequentemente, deve ser reformada a sentença a fim de reconhecer a falha na prestação dos serviços a teor do disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e determinar a entrega do bem.

Em razão do lapso temporal ocorrido, caso seja impossível à ré entregar o bem nas mesmas especificidades, o feito poderá ser convertido em perdas e danos a fim de que o recorrente seja indenizado pelo equivalente pecuniário do prejuízo.

Sobre os danos morais, que a parte autora almeja a fixação,
entendo que a parte Reclamante foi submetida à situação desgastante e angustiante, que possui a extensão suficiente para configurar o dano moral, conforme
estabelecido pelos artigos 186 e 927 do Código Civil, uma vez que adquiriu produto determinado e específico, no entanto, a ré deixou de cumprir com a obrigação de efetuar a entrega.

Desse modo, entendo que ficou configurado o
ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais,
entendo que

a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto pela parte Reclamante, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento,
a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida para julgar procedentes os pedidos iniciais, a fim de:

1 -
determinar
a entrega do aparelho celular adquirido, com as mesmas especificidades ou, se inviável, sua conversão em perdas e danos;

2 -
condenar
a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023